Tribunal: TJBA
Processo: 0503950-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503950-78.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALBERTO MANOEL DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 10.558/2007. APLICAÇÃO DO IRDR Nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (TEMA 09). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO MAIOR ÍNDICE DE REAJUSTE A TODOS OS SERVIDORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policiais militares do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à aplicação do reajuste de 17,28% previsto na Lei Estadual nº 10.558/2007 aos seus soldos, com reflexos sobre a Gratificação de Atividade Policial (GAP). A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 8013315-17.2018.8.05.0000, que veda a extensão do maior percentual previsto no art. 2º da referida lei a todos os servidores. Os apelantes requerem a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os servidores militares estaduais fazem jus à extensão do percentual de 17,28% de reajuste salarial, previsto no art. 2º da Lei Estadual nº 10.558/2007, com repercussão sobre a GAP, à luz da tese firmada no IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema nº 09). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 927, III, do CPC impõe a observância, pelos tribunais, das teses firmadas em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), dotando-as de força vinculante no âmbito de jurisdição do respectivo Tribunal. 4. O art. 985 do CPC determina a aplicação da tese firmada em IRDR a todos os processos pendentes que versem sobre idêntica questão jurídica, independentemente de trânsito em julgado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no AREsp 1983344/SP). 5. A tese fixada no IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09), com base em precedentes do STF, reconhece o caráter dúplice da Lei Estadual nº 10.558/2007: revisão geral anual no art. 1º (3,3%) e reajuste setorial no art. 2º (17,28%), não sendo devida a extensão do segundo percentual a todos os servidores. 6. O STF, no julgamento do RE 976.610/BA (Tema 984 da Repercussão Geral), reafirmou a legitimidade da concessão de reajustes setoriais diferenciados sem ofensa ao princípio da isonomia, vedando ao Judiciário o aumento de vencimentos com base nesse princípio (Súmula 37/STF). 7. A sentença recorrida observou corretamente o entendimento vinculante firmado no IRDR mencionado, inexistindo fundamento jurídico para a reforma pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O art. 2º da Lei Estadual nº 10.558/2007 configura reajuste setorial, não sendo devida sua extensão a todos os servidores públicos estaduais. 2. A tese jurídica firmada em IRDR possui eficácia vinculante e deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes, independentemente do trânsito em julgado da decisão paradigmática. 3. É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 927, III, e 985, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJe 09.07.2021; STF, RE 976.610/BA, Tema 984, Plenário Virtual; STJ, AgInt no AREsp 1983344/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23.06.2022; STF, Súmula 37. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0503950-78.2019.8.05.0001, em que são apelantes, ALBERTO MANOEL DOS SANTOS SILVA E RENE MENEZES DE LIMA, e apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça